Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702688-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de no 0717302-08.2019.8.07.0020. Verifico que foi proferida Sentença (ID 63597344) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9,10 e 933 ambos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Brasília, 2 de junho de 2020 19:16:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador